Tribunal: TJDFT
Processo: 0009386-65.2017.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Homicídio qualificado tentado. Nulidade posterior à pronúncia. Decisão contrária às provas dos autos. Pena. Individualização. Circunstâncias judiciais. Confissão qualificada. Tentativa.
1 - Não se reconhece nulidade, por afronta ao art. 479, caput e § único, do CPP, se o documento apresentado em plenário, pela acusação, não faz referência direta aos fatos apreciados, mas a questão técnica discutida em plenário, e se a defesa não demonstrou qualquer prejuízo.
2 - Decisão do conselho de sentença por uma das teses - da defesa ou da acusação - e amparada nas provas produzidas não é contrária à prova dos autos.
3 - Efetuar os disparos de arma de fogo em via pública, em plena luz do dia, pondo em risco a incolumidade física de transeuntes, conduta mais reprovável, justifica a valoração negativa as circunstâncias do crime.
4 - Se o fundamento utilizado na valoração negativa da culpabilidade se confunde com o das circunstâncias do crime, deve-se proceder a um só aumento, pena de bis in idem.
5 - A hospitalização da vítima em decorrência dos ferimentos causados pelos disparos de arma de fogo e eventual trauma psicológico, consequências próprias da tentativa de homicídio, devem ser considerados na pena em abstrato do delito.
6 - A confissão qualificada, se fez parte do conjunto probatório e serviu para formação do convencimento do conselho de sentença, deve ser reconhecida como atenuante.
7 - O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Se o réu esteve próximo da consumação do crime – fez disparos de arma de fogo na região torácica da vítima e somente não efetuou mais disparos porque a arma falhou --, a pena será diminuída na fração mínima de 1/3.
8 – Apelação provida em parte.